Tribunal: TJDFT
Processo: 0747880-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Rejeitados os presentes embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.